Tribunal: STF
Processo: HC 129170
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-20
Data de publicação: 2015-10-20

Ementa:
Habeas Corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico ilícito de entorpecentes. Prisão em flagrante convertida em preventiva. 3. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Constrangimento ilegal configurado. Ausência de contribuição da defesa para demora no encerramento da instrução criminal. Excesso de prazo evidente. 4. Decisão monocrática do STJ. Não interposição de agravo regimental. 5. Ordem concedida de ofício para, confirmando a liminar deferida, revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, determinando ao Juízo de origem que analise a necessidade de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. Extensão da decisão colegiada ao corréu em razão da identidade da situação processual (art. 580 do CPP).